Tribunal: STF
Processo: Rcl 54730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Brasil Saúde alega ter o Relator do AI n. 0051951-62.2022.8.19.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro descumprido as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 484 e da ADPF 664.



    A reclamante, organização social que presta serviços na área de saúde, narra ter o M.M Juízo da 31ª Vara Cível do Foro Central do Rio de Janeiro determinado, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo n. 0296598-29.2020.8.19.0001) que lhe move a parte ora beneficiária, a constrição de recursos recebidos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Afirma ter a autoridade judiciária reclamada indeferido a tutela de urgência recursal, de modo a manter o referido bloqueio.



    Sustenta ofensa ao entendimento manifestado por esta Corte no julgamento da ADPF 484 e da ADPF 664 a respeito da inconstitucionalidade da constrição judicial sobre ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de penhora de qualquer recurso público que lhe tenha sido repassado.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Na ADPF 484 esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação.



    Na ADPF 664, por sua vez, este tribunal declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública 



    De outro lado, o ato impugnado nesta reclamado encontra-se assim fundamentado:



    De outro lado, inexiste, por ora, comprovação de que o valor arrestado tenha origem que se adeque ao previsto no inciso IX do art. 833 do CPC, in verbis: 



    IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 



    Trata-se de alegação desacompanhada de comprovação do histórico dos valores depositados na conta objeto do arresto 



    Percebe-se que o aludido bloqueio foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não com base na legitimidade constitucional da constrição de recursos públicos, mas com fundamento na ausência de demonstração por parte do executado, ora reclamante, da natureza pública destes valores.



    Observa-se assim, que não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza pública dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator